Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703997-89.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA, JEFFERSON GOMES DA SILVA APELADO: PAULO ANDRE RODRIGUES, TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA, EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA, KLEITON CORDEIRO DE MACEDO, CARLOS WELLINGTON KANZLER, IREMARA JUSSARA DA SILVA LIMA KANZLER, LUIS HENRIQUE CORREA DA SILVA, JEFFERSON GOMES DA SILVA, RICARDO CARMINATI SOUSA, REGINA CELIA CHAVIER DA SILVA, CITAÇÃO COLETIVA (ART. 554, § 1o E 2o CPC), ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO ILDERLAN ALVES DE MOURA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS DESPACHO Intime-se a apelante Teresa Cristina de Oliveira e Souza para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo adesivo (ID 61614302), por intempestividade, suscitada pela Procuradoria de Justiça (ID 63149368) (CPC 10). Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator